Tribunal: TJMT
Processo: 1035920-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035920-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), DANIELI SILVA GONCALVES - CPF: 036.059.560-09 (AGRAVANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0016-10 (AGRAVADO), MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.546.362/0001-95 (AGRAVADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS IMPUGNAÇÃO
A GRATUIDADE.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS CAPAZ DE INFIRMAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO.

ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que revogou a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legitima a revogação da gratuidade da justiça concedida a autora, pessoa física.

III. Razões de decidir

3.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.Os documentos indicam movimentação financeira considerável e regular, o que contrasta com a alegação de insuficiência de recursos e enfraquece a presunção de hipossuficiência econômica.

5.A agravante, embora intimada,
não apresentou documentação idônea

capaz de infirmar tais elementos, deixando de comprovar, de forma robusta, a alegada insuficiência de recursos.

6.A ausência de documentos complementares, como declaração
de
imposto de renda
e
despesas fixas essenciais, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

7.O parcelamento das custas em até seis vezes assegura o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência do requerente.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira.

2.O
parcelamento das custas processuais garant
e
o acesso à Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danieli Silva Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em Ação de Indenizatória nº 1001544-29.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e
Midea
Indústria e Comércio do Brasil Ltda, acolheu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, revogando o benefício anteriormente deferido à autora (Primeira Instância, Id. 208531180).

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a mera existência de CNPJ em seu nome não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. Argumenta que, mesmo sendo pequena empresária, não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Defende que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
o
microempreendedor individual é pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, razão pela qual a concessão da gratuidade deve se pautar pela situação econômica da pessoa natural, sendo suficiente a mera afirmação de penúria financeira, salvo prova em contrário. Requer o provimento do agravo para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça. (Id. 321776854).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 321841863).

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 324220897 e Id. 327392378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, a gratuidade foi inicialmente concedida, mas revogada porque, em contestação, a
Eletromar
Móveis e Eletrodomésticos Ltda. impugnou o benefício, e a agravante, embora intimada para se manifestar sobre a impugnação, permaneceu silente.

Dessa forma, a análise dos documentos juntados pela
Eletromar
na contestação revela que a agravante é empresária individual (MEI
)
, conforme se verifica do CNPJ n.º 50.553.121/0001-39 (Id. 186459194) e do Quadro de Sócios e Administradores (Id. 186459192), com capital social de R$ 45.000,00.

Consta, ainda, da DASN-SIMEI (Id. 321776861) receita bruta anual de R$ 70.395,88, dados que demonstram atividade econômica regular e renda compatível com o custeio, ainda que parcelado, das custas processuais.

Além disso, intimada (Primeira Instância, Id. 186953253)
par
a apresentar impugnação à contestação que questionou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, deixou de juntar documentos mais robustos de sua pessoa física — como extratos bancários, IRPF ou comprovantes de despesas elevadas — que pudessem justificar o alegado comprometimento do sustento familiar.

Ressalte-se que, após a revogação da benesse, em Agravo de Instrumento, a agravante tampouco trouxe novos elementos capazes de demonstrar alteração em sua condição econômica, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos e a juntar a DASN-SIMEI, documento que, isoladamente, não é suficiente para comprovar hipossuficiência.

Nesse contexto, como não apresentou elemento hábil a comprovar de forma efetiva a hipossuficiência econômica e, havendo nos autos indícios concretos de capacidade financeira, não há como restabelecer a gratuidade da justiça anteriormente revogada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025

Portanto, para a manutenção da gratuidade da justiça, cabia à agravante demonstrar, de forma concreta, que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento ou o de sua família.

Como não apresentou qualquer prova nesse sentido, e ausentes os pressupostos legais, correta a revogação do benefício pelo magistrado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Além disso, o valor total das custas processuais, estimado em R$ 769,28, pode ser parcelado em seis vezes, resultando no valor mensal de R$ 128,21, quantia que, analisada em face dos indícios de capacidade (Empresária Individual e Capital Social) e do faturamento bruto, é compatível com a situação da Agravante e não compromete a subsistência de seus dependentes.

Desse modo, o parcelamento das custas processuais configura medida suficiente para assegurar o acesso à Justiça, sem necessidade de restabelecimento da gratuidade revogada, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil. Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO. A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial. Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.(TJ-MT - AI: 10066913020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente se houver alteração significativa na situação econômica da parte, na forma do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e, de ofício, faculto o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025